Tribunal: TJDFT
Processo: 0713953-93.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. COLISÃO ENTRE ÔNIBUS E CARRO DE PASSEIO. TRANSPOSIÇÃO DE FAIXA. ART. 34 DO CTB. DEVER DE CUIDADO. RESPONSABILIDADE DO RÉU. DANO MATERIAL COMPROVADO. APRESENTAÇÃO DE TRÊS ORÇAMENTOS. ORÇAMENTO DE MENOR VALOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Recurso próprio, regular e tempestivo.

2. O recorrente alega, em síntese, que houve equivocada análise do conjunto probatório dos autos. Afirma que as fotos e a própria confissão da requerida atestam a culpa da ré no evento e que o erro que gerou o acidente foi cometido pela recorrida. Argumenta, ainda, que o veículo da recorrida estava em alta velocidade e não conseguiu realizar a manobra em sua pista. Contrarrazões apresentadas.

3. A controvérsia em questão consiste na análise da culpa das partes pela colisão entre os veículos das mesmas. Conforme o art. 373 do CPC, aplicável ao presente caso, cabe ao autor o ônus da prova quanto aos fatos que constituem o seu direito e ao réu o ônus da prova dos fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito do autor.

4. Narra o autor que, em 06/11/2020, transitava normalmente com o seu veículo em via pública quando o veículo de responsabilidade da parte Requerida, ônibus MERCEDES BENZ / INDUSCAR APACHE, placa OMX-8495, migrou da faixa esquerda para a direita, sem efetuar sinalização, colidindo com o seu veículo e causando diversos danos. O requerido, por sua vez, afirma que estava à frente do veículo do autor, quando sinalizou que faria a convergência à direita, de modo a fazer o primeiro balão. A colisão entre os veículos é incontroversa, havendo celeuma, apenas, quanto à responsabilidade pelo acidente.

5. Pela análise das fotos apresentadas aos autos pelo autor/recorrente (ID 24880090 e seguintes), é possível perceber que os danos em seu veículo ocorreram na parte lateral esquerda. Ademais, a requerida admite em contestação que pretendia fazer convergência à direita o que permite concluir que a colisão ocorreu enquanto o veículo do réu realizava a transposição de faixas, da esquerda para a direita. A alegação do réu de que o autor tentou realizar a ultrapassagem pelo lado direito e que o acidente teria ocorrido neste momento confirma que a colisão ocorreu no momento da transposição de faixas do veículo do requerido.

6. O art. 34 do CTB preceitua que: “O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade”. Ademais, consoante previsão do artigo 29, § 2o, do Código de Trânsito Brasileiro, respeitadas as normas de circulação e conduta estabelecidas no mesmo artigo, os veículos de maior porte serão sempre responsáveis pela segurança dos menores.

7. No caso, observa-se que o réu/recorrido, condutor do ônibus, negligenciou em sua obrigação de zelar pela segurança no trânsito, pois, ao perceber o intuito do demandante em ultrapassá-lo, deveria manter-se na faixa em que se encontrava ou agir com a cautela necessária à realização da manobra de transposição de faixa para acessar a rotatória, certificando-se quanto à viabilidade de sua execução. Cabe ressaltar, ainda, que o requerido não apresentou aos autos qualquer prova quanto aos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. Seja por fotos do local das avarias no ônibus da ré ou através de apontamento do local exato da colisão, o réu não comprovou que o autor pretendia realizar a ultrapassagem em local indevido. O autor, por sua vez, juntou fotos e, considerando as alegações do réu, a versão do requerente se apresenta mais verossímil e coerente, de modo que é possível concluir que a responsabilidade pelo acidente foi do requerido.

8. Assim, caracterizada a culpa do réu pelo acidente, patente o dever de indenizar, nos termos do art. 186 do Código Civil.

9. Quanto à indenização, para conserto do veículo do autor, um FORD/KA placa JIL-8824, ano/modelo de 2010/2010, foram apresentados três orçamentos de oficinas mecânicas, sendo o menor deles no valor de R$ 3.000,00 (ID 24880099). Por outro lado, o réu não trouxe aos autos qualquer orçamento com o objetivo de confrontá-lo com os orçamentos apresentados pelo requerente. Assim, o réu é responsável pelo pagamento do conserto do veículo do autor no valor do menor orçamento apresentado.

10. Recurso da parte autora conhecido e provido. Sentença reformada para condenar a parte ré ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos materiais. A quantia deve ter correção monetária pelo índice INPC a partir do ajuizamento da ação e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

11. Sem custas por ser o recorrente beneficiário da justiça gratuita. Sem condenação em honorários porque o recorrente venceu.

12. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.